Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010877-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDA DA SILVA ARAUJO - CPF: 340.334.081-34 (EMBARGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.330.821/0001-60 (EMBARGANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. VÍCIOS DO VEÍCULO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu vício oculto em veículo adquirido pela autora, declarou a anulação do negócio jurídico e determinou a restituição integral das quantias pagas, além da fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à mera rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou de modo fundamentado todas as questões relevantes, apreciando a ilegitimidade passiva arguida, o vício oculto do veículo e a responsabilidade da vendedora, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A insatisfação da parte embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A decisão devidamente fundamentada afasta a configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 309548875, alegando a existência de vícios de “omissões, contradições e obscuridades” no acórdão de ID 306829853, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de contradição em acórdão que reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira Aymoré, transferindo para a embargante a obrigação de restituir valores oriundos do contrato de financiamento.

Alega que o distrato não se trata de confissão, mas como acordo que devolveu valores e buscou encerrar a relação jurídica, evitando litígio. E que há vício de obscuridade ao reconhecer o defeito em produto sem observar que se trata de desgaste natural do veículo usado.

Sustenta ocorrer obscuridade em condenação por danos morais e seu “cálculo”, sem que houvesse comprovação do abalo extrapatrimonial.

Acusa que a negativação do nome da autora decorreu exclusivamente de sua própria mora no contrato de financiamento.

Aduz existir erro material a condenação de restituição do recebido por contrato de financiamento.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 313081391), requer seja afastada a ilegitimidade passiva do banco Aymoré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Em contrarrazões, a apalada Aymoré Crédito Financiamento suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não é parte legítima para atuar como réu na presente demanda, uma vez que é mera prestadora de serviços, sendo apenas uma facilitadora do negócio jurídico, fornecendo condições para a parte autora adquirir o bem móvel.

Com razão o apelado.

Isto porque, o contrato de compra e venda de veículo é autônomo em relação ao contrato de financiamento, de modo que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre estes quando a instituição financeira está vinculada à concessionária, o que não ocorreu no caso.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

(...);

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Vanda da Silva Araújo em face de TEX Comercio De Veiculos Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A autora narra, em síntese, que, em 18 de outubro de 2019, celebrou com a primeira requerida (Tex Comércio de Veículos) contrato de compra e venda de veículo automotor da marca Citroën, modelo C3 – EXC 1.6 A, placa OAV-8817, ano 2011, modelo 2012.

O pagamento foi efetuado mediante entrada de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais), sendo o valor restante de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) financiado junto à segunda requerida (Aymoré Financiamentos), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 579,56 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Aduz que, logo após a aquisição, em 21 de outubro de 2019, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos, tais como: vazamento de óleo, defeito na tampa do reservatório de água do limpador de para-brisa, puxador do capô quebrado, tapeçaria solta, forro das portas desprendido, triângulo quebrado, falhas no câmbio, no sistema de som, nos vidros e nas portas.

Informa que comunicou imediatamente a primeira requerida, a qual solicitou a entrega do veículo para reparos, prometendo conclusão no prazo de até sete dias. Contudo, mesmo após sucessivos retornos à concessionária para realização dos reparos, os defeitos persistiram, sendo inclusive fornecidos veículos reserva igualmente defeituosos.

Alega que, diante da recorrência dos problemas e da ineficiência na solução apresentada, firmou, em 26 de dezembro de 2019, termo de distrato com a primeira requerida.

Todavia, a segunda requerida, responsável pelo financiamento, recusou-se a cancelar o contrato de financiamento, apesar da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a autora e a primeira requerida, conforme demonstram os protocolos de atendimento no 422760398, 429810817 e 429829430.

(...);

No caso em espécie, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Verifica-se que, na ocasião do negócio jurídico de compra e venda do veículo entabulado entre as partes (ID. 239865285), o bem, objeto do contrato, apresentou defeitos, apontados pela consumidora, já logo nos primeiros dias de uso, sendo o mais relevante, o problema de vazamento de óleo, que reclamado o reparo, após inúmeras tentativas de conserto, permaneceu.

(...);

Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados pela autora, de vídeos (ID.s 239865335, 239865344, 239865358, 239865360), áudios (ID. 239865367, 239865371, 239865373, 239865376, 239865378, 239865382, 239865385, 239865388), e fotos (ID. 239865297), a formulação de denuncia da consumidora aos defeitos apresentados, bem como a persistência dos defeitos no veículo. Vícios ocorridos antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante.

Destarte, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação na ocasião, por se tratar de venda à vista, não havia como a autora constatar a existência do defeito. Especialmente considerando que a Revendedora nada informou do problema à consumidora.

Infere-se, pois, que a requerida TEX COMÉRCIO, após as inúmeras tentativas de conserto do defeito do vazamento de óleo, desistiu do negócio, ao oferecimento de distrato ao contrato (ID. 239865287), que na inadequação ao uso do veículo, foi prontamente aceito pela consumidora, com restituição de parte do valor pago a vendedora.

(...);

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação ao diversos problemas no veículo, tem-se que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante a integridade do reservatório de óleo do veículo, ao fim de se presta armazenar, e não vazar.

No mais, a parte requerida não conseguiu comprovar que o veículo foi entregue em condições normais de uso.

Na transação envolvendo um automotor usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade do consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto. Nesta senda, a empresa requerida deveria fornecer informações mais robustas à consumidora, sobretudo revelando possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição (CDC, art. 6o, III), e não simplesmente inserir no mercado, esperando que o seu comprador assuma o risco total do estado em que se encontra o bem.

Nessa esteira, demonstrado o vício oculto e de difícil constatação referente à venda de veículo, deve a requerida TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA responder pelos danos sofridos pela autora.

Assim, ao adquirir um veículo em condições inadequadas, como ocorreu com a autora, experimentou ela a ocorrência de um vício de qualidade no produto, que o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, nos termos do disposto no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

(...);

Registre-se que o veículo Citroën, modelo C3 – EXC 1.6 A, objeto da presente ação, foi devidamente quitado pela autora junto a Revendedora de veículos, pois efetuado o pagamento em espécie de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais) (devolvido pelo distrato), somados ao valor restante, financiado, de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), resultando no pagamento total do preço de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais).

Por todo o exposto, possível concluir que, efetivamente, a Autora adquiriu um bem com um problema do qual ela não tinha conhecimento e, sobre o qual, também não foi avisada.

Portanto, verificada a ocorrência do vício oculto, é forçoso
reconhecer a anulação do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior
, o que impõe a restituição de todos os valores pagos para aquisição, inclusive a quantia relativa ao
contrato de financiamento celebrado para tal fim, sendo de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), além do valor pago em contratação de seguro do veículo na quantia de R$ 1.102,15 (um mil cento e dois reais e quinze centavos)
, ambos os valores devidamente corrigidos monetariamente.

(...);

Quanto aos danos morais,
o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano e, no caso, esta extensão diz respeito aos defeitos ocasionados em condições ocultas a pessoa comum, além dos desgastes emocionais à autora, que extrapolam o mero dissabor, visto que à evidência das provas dos autos, configuram o dano extrapatrimonial pela relação mantida entre a autora e demais partes requeridas, ao enfrentar tremendas e diversas dificuldades na solução do problema.

(...);

No que tange ao valor do quantum indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, considerado todo o exposto, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade, contradição e erro material, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025